Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702913-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ISIDORO DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO ISIDORO DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 221573509), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega a parte agravante que trata-se, na origem, de “cumprimento de sentença individual, decorrente de uma sentença e acórdão favoráveis proferidos no âmbito da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF - CNPJ: 00.676.361/0001-52, julgado procedente, em face do DISTRITO FEDERAL que foi condenado na imediata implementação de reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previtos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, bem como, condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo das diferença que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015 e que só começaram a ser pagas em abril de 2022”. Dispõe que “após o recebimento do cumprimento de sentença, o Excelentíssimo Juiz a quo ordenou que a parte exequente se pronunciasse a respeito do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que aborda a exigência de liquidação de sentença prévia para prosseguimento da execução de sentença coletiva de maneira individualizada”. Ressalta que “o Douto Magistrado tem interpretado o tema de forma inadequada, uma vez que o mencionado tema se aplica exclusivamente a casos de sentenças genéricas, o que não é o cenário presente neste processo, no qual os parâmetros para a execução foram claramente estabelecidos no título executivo judicial, como será demonstrado”. Afirma, ainda, que “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem aplicado de maneira adequada o distinguishing do Tema 1169, especialmente quando as Sentenças Coletivas não se caracterizam como genéricas e os cálculos podem ser feitos de maneira simplificada por meio de operações aritméticas”, colacionando jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende, assim, que “deve haver o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o título judicial não se apresenta como genérico, e nem de prévia liquidação e em conformidade com o princípio da razoável duração do processo estabelecido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, torna-se imperioso que o curso do processo seja retomado”. Cita jurisprudência em consonância com a tese sustentada. Busca, em sede de liminar, aconcessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada e determinar ao juízoa quo que dê prosseguimento regular à liquidação,o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, dispensado do recolhimento do preparo (ID origem 218799036), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Volvendo ao caso trazido a esta instânciaad quem, observados os autos de origem, constatei, nesta análise perfunctória, que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 221573509, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, ao fundamento de que a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constituiria o cerne da questão em debate no STJ. Não obstante o disposto, não vislumbrei no cumprimento de sentença qualquer discussão sobre necessidade ou não de prévia liquidação do título exequendo, valendo ressaltar, inclusive, que a parte requerida sequer foi citada e, por consectário, não houve manifestação ou debate acerca da matéria. Ademais, verifiquei que a agravante juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que entende devido, o que configura liquidação por simples cálculos aritméticos. Repise-se que a manutenção da decisão recorrida acarretará a paralisação do feito e, consequentemente, maculará os princípios da celeridade e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a eventual completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator